Tribunal: TJDFT
Processo: 0726307-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726307-46.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: BRENA COIMBRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28200803) interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante em desfavor de BRENA COIMBRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido autoral de emissão de ordem de indisponibilidade de bens à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Eis o teor da decisum combatido (ID 95936007 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, não se apresenta como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens dos devedores em ações executivas privadas, razão pela qual INDEFIRO o pedido de emissão de ordem de indisponibilidade de bens à Central. Além do mais, a parte credora pode promover pesquisa de bens de devedores junto a CNIB sem necessidade de intervenção judicial. Diante disso, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, indicar bens passíveis de penhora, ou, ainda, requerer a suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito - Datado e assinado digitalmente - Inconformada, relata a recorrente que todas as diligências realizadas junto aos bancos de dados constantes do Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário (BacenJud), das Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud), do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (e-RIDFT) resultaram infrutíferas. Acrescenta que seu pleito de suspensão temporária do direito da executada de condução de veículo automotor, bem como sua pretensão de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil (RFB) com o escopo de pesquisa de ativos financeiros pertencentes à devedora foram outrora rejeitados. Argumenta que não lhe resta alternativa a não ser a consulta ao sistema mantido pela CNIB, haja vista o exaurimento de todos os demais meios aptos à localização de haveres penhoráveis. Reputa preenchidos os requisitos referentes à probabilidade do direito invocado e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entende que a manutenção dos comandos insculpidos no édito combatido encerra ofensa aos princípios da cooperação e da efetividade da execução, norteadores do regramento processual civil. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo ou a antecipação da tutela recursal para que lhe seja permitido dar seguimento ao cumprimento de sentença sob análise mediante consulta ao acervo de informações protegido pela CNIB. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Ritos, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Ressalte-se que a CNIB, instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça identificado sob o n. 39/2014, constitui ferramenta, posta à disposição de autoridades judiciárias e administrativas, que possibilita o registro de ordens de indisponibilidade de bens pertencentes a determinado devedor ou investigado, de forma a prevenir que terceiros de boa-fé venham a sofrer prejuízos ou sejam vítimas de fraudes relacionadas àqueles haveres. Nesse sentido, forçoso reconhecer que o aludido sistema não tem por desígnio a busca de patrimônio expropriável, como alegado pela agravante, não se prestando ao fim almejado. Ademais, não se deve perder de vista que recai sobre a exequente a incumbência de diligenciar acerca de eventuais bens de propriedade da inadimplente, sendo certo que o acesso ao banco de dados sob custódia da CNIB prescinde da intervenção jurisdicional, eis que posta ao alcance da própria credora, administrativamente, mediante o pagamento dos emolumentos devidos. Por oportuno, convém trazer à colação ementas de acórdãos desta egrégia Turma sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS JUDICIAIS. RENAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. FINALIDADE EXCLUSIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a "recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos" (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 5. Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, exclusivamente, como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. 6. Acrescente-se que a pesquisa para localização de bens dos devedores em todo o território nacional, incluídos aqueles eventualmente declarados indisponíveis, pode ser feita por meio dos sistemas informatizados dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1354392, 07520769020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como o Sisbajud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do executado. 5. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1342775, 07029044820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não vislumbro, na espécie, perigo da demora, porquanto o mero temor de que ocorra a extinção do cumprimento de sentença não tem o condão de acarretar o deferimento da medida vindicada. Segundo a orientação doutrinária, o dano apto a ensejar a concessão da tutela antecipatória deve ser: “i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610), o que não se verifica no caso em apreço. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador